Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706173-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ISOARA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, CRISTIAN DA CRUZ BASTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora